Tribunal: TJMT
Processo: 1057016-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057016-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PASCHOAL RENA DE LIMA JUNIOR - CPF: 758.859.641-49 (APELADO), ANA PAULA RODRIGUES GOMES - CPF: 970.223.301-15 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0586-25 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0015-66 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 09.554.480/0001-07 (APELANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0015-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 09.554.480/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A.; DESPROVEU O RECURSO DE SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A; E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DE BANCO ORIGINAL S/A E COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e do consumidor. Apelações cíveis. Ação declaratória de nulidade de atos bancários c/c indenização por danos materiais e morais. Fraude bancária. Desvio de valores de conta de recebimento da cielo para contas fraudulentas em outras instituições financeiras.

1o apelo. Ausência de dialeticidade recursal. Razões dissociadas dos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido. 2o apelo. Confissão da abertura de conta fraudulenta e crédito de valores. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (súmula 479/stj). Dano moral configurado. Valor da indenização (R$ 5.000,00) proporcional e razoável. Recurso desprovido. 3o e 4o apelos. Ausência de comprovação de desvio de valores para suas contas. Conta corrente encerrada antes da ação. Ausência de participação na fraude quanto ao desvio. Ilegitimidade para a condenação solidária. Recursos parcialmente providos para afastar a condenação.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos de apelação interpostos por diversas instituições financeiras contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária que desviou valores da conta de recebimento do autor junto à Cielo para contas fraudulentas em outros bancos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na responsabilidade das instituições financeiras envolvidas na fraude, na ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis e na adequação do valor da indenização.

III. Razões de decidir

3. Apelação de Banco Bradesco S.A.: As razões recursais apresentadas pelo Banco Bradesco estão completamente dissociadas dos fundamentos da sentença, que não tratou de empréstimo consignado. Ausente o requisito da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, do CPC). Recurso não conhecido.

4. Apelação de Super Pagamentos S.A.: A ré confessou a abertura de conta em nome do autor e o crédito de valores desviados. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes (Súmula 479/STJ). O dano moral é
in re ipsa
. O valor da indenização (R$ 5.000,00) é proporcional e razoável. Recurso desprovido.

5. Apelações de Banco Original S.A. e SICOOB: O Banco Original comprovou o encerramento da conta antes da ação, e não há prova de desvio de valores para ambas as instituições. Ausente a participação destes na fraude quanto ao desvio dos valores da Cielo, não podem ser responsabilizados solidariamente. Recursos parcialmente providos para afastar a condenação.

6. A instituição financeira apresentou planilha detalhada, e o valor da venda do veículo se aproximou do saldo devedor e das despesas, não havendo saldo remanescente em favor da autora. As contas são reputadas satisfeitas quando o credor apresenta os documentos comprobatórios, cabendo ao devedor impugnar especificamente os lançamentos indevidos, o que não ocorreu de forma eficaz.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação do Banco Bradesco S.A. não conhecido. Recurso de apelação da Super Pagamentos S.A. desprovido. Recursos de apelação do Banco Original S.A. e da Cooperativa Sicoob Credisul parcialmente providos para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

___________________

Tese de julgamento: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias (Súmula 479/STJ)”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o e 7o, § único; CPC, art. 1.010, II e III; CC, art. 927; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; Apelação Cível 1002146-37.2019.8.26.0032; TJSP; Apelação Cível 1002272-24.2020.8.26.0268; TJ-MT 10004598820218110091; TJ-MT 10305625720218110001.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO BRADESCO S.A., BANCO ORIGINAL S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA. – SICOOB CREDISUL e SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de “
Obrigação de Pagar c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1057016-85.2020.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por PASCHOAL RENA DE LIMA JUNIOR, acolheu os pedidos iniciais, por entender que houve falha na prestação de serviços por parte das requeridas, para “
a)
Declarar
de nulidade dos atos bancários descritos na inicial;
b) Condenar
as requeridas solidariamente a restituírem de forma simples os valores descritos na inicial, no montante de 43.583,28 (quarenta e três mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do evento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c)
Condenar
as requeridas solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;
” (cf. Id. no 226727280).

O requerido/apelante Bradesco S.A. afirma que “
não há que se falar em repetição de indébito simples ou em dobro, visto que todas as quantias cobradas pela recorrente foram previamente ajustadas e enquadram-se dentro da sistemática jurídica
”, sustenta, ainda, que “
na remota possibilidade de Vossas Excelências não entenderem acerca da legalidade do contrato de empréstimo pactuado, há de se argumentar, por força do princípio da eventualidade, que nenhuma prática ou fato ocorrido fora suficiente para que ensejasse reparação de danos morais
”. Pede, pois, o provimento do apelo, com a rejeição dos pedidos iniciais, subsidiariamente, seja minorado o
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral.

O requerido/apelante Banco Original S.A. sustenta que a abertura da conta se deu por meio de procedimento 100% digital, com mecanismos de segurança rigorosos e observância das normas do Banco Central, incluindo análise facial e documental. Alega que o autor não comprovou ter tentado cancelar a conta junto à instituição, nem apresentou prova de contato ou negativa de atendimento.

Aduz que não houve ato ilícito por parte da instituição, tampouco qualquer movimentação irregular em benefício do banco, visto que as contas foram encerradas administrativamente, sem transferência ou apropriação de valores, razão pela qual entende não haver nexo de causalidade que justifique a responsabilização.

Enfatiza que os danos materiais pleiteados se referem a valores desviados por terceiro (fraudador) via alteração de domicílio bancário em máquina de cartões vinculada à Cielo S.A., o que descaracterizaria o envolvimento do banco apelante na fraude.

Defende que a condenação por danos morais é indevida por ausência de comprovação de abalo ou prejuízo à imagem, reputação ou esfera íntima do autor, não se podendo presumir o dano. Subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo diante da ausência de dolo ou culpa da instituição.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, alternativamente, para afastar a condenação por danos materiais e morais, ou reduzir o valor fixado a título de indenização.

A requerida/apelante SICOOB sustenta que a sentença merece reforma, pois a condenação foi imposta com base em presunções, sem que houvesse nos autos prova da existência de qualquer relação jurídica entre ela e o apelado.

Aduz que o apelado jamais foi seu cooperado, não possuindo conta corrente ou qualquer vínculo com a instituição, sendo impossível, portanto, a prática de qualquer operação em nome do autor junto à cooperativa. Enfatiza que, por exigência estatutária, para abertura de conta corrente ou vínculo contratual com a cooperativa é necessário o preenchimento de requisitos específicos, como a integralização de cotas de capital social.

Assevera que a sentença impôs à recorrente o cumprimento de uma prova negativa (prova diabólica), ou seja, a demonstração de que não houve relacionamento jurídico com o apelado, o que seria juridicamente impossível.

Argumenta que a inversão do ônus da prova foi indevidamente aplicada, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, principalmente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do autor.

Defende que não houve ato ilícito ou falha na prestação do serviço, tampouco dano moral ou material, razão pela qual pede a exclusão da condenação. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela limitação da responsabilidade aos valores comprovadamente relacionados à cooperativa, bem como pela redução do valor da indenização por danos morais, à luz da proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e excluir as condenações impostas à cooperativa apelante, inclusive no que tange ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A apelante sustenta que não houve qualquer falha de sua parte, uma vez que atua como instituição de pagamento e adota rigorosos protocolos de verificação de identidade e segurança, em conformidade com as normas do Banco Central. Assevera que a conta digital foi aberta mediante procedimento eletrônico com análise documental, consulta a bases públicas e privadas, e uso de biometria facial, o que excluiria a hipótese de responsabilidade objetiva.

Aduz que a abertura da conta não decorreu de negligência ou imprudência da recorrente, e que a responsabilidade por eventual uso fraudulento recai sobre terceiro não identificado, caracterizando-se hipótese de fortuito externo, excludente de responsabilidade.

Defende, ainda, que não há nexo causal entre a conduta da empresa e os prejuízos suportados pelo autor, sendo indevida a condenação por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo excessivo, propondo sua fixação no importe de R$ 500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a modificação do valor da condenação por danos morais.

O autor/apelado apresentou contrarrazões junto aos Ids. no 272178389 e 272178387, nas quais refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento de todos os apelos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A., BANCO ORIGINAL S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA. – SICOOB CREDISUL e SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S.A, contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais de Paschoal Rena de Lima Junior, para declarar a nulidade dos atos bancários descritos na inicial e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral no importe de R$ 5.000,00 e ressarcimento a título de dano material, na quantia de R$ 43.583,28.

Em resumo, extrai-se da inicial que o autor possui relação comercial com a requerida CIELO S.A, a qual faz a gestão dos valores transacionados na maquininha de cartão do autor, que deveriam ser destinados à conta bancária indicada pelo autor (Banco Unicred), contudo, em 23.10.2020, o autor deu falta de alguns valores na referida conta bancária e descobriu que os valores estavam sendo desviados para outras contas de “sua titularidade” (Bradesco e Santander).

Em contato com a ouvidoria da requerida CIELO S.A., foi informado que teriam quatro contas cadastradas como de titularidade do autor, quais sejam, Bradesco, Santander, Sicoob e Original. Com essas informações, após tentativa frustrada de resolução administrativa, ingressou com a presente demanda em face da administradora CIELO S.A. e os respectivos Bancos, alegando não ter autorizado as transferências, tampouco a abertura das referidas contas-corrente.

A MM. Juíza singular deu o seguinte fim ao litígio:

“
Não tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nota-se, de antemão, que não subsiste a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo banco SANTANDER e a SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRONICOS S/A, justamente porque compõe o mesmo grupo econômico, e, além disso, a mencionada "conta super digital" está atrelada à plataforma de serviços bancários do banco.

Quanto aos demais bancos, denota-se que integrarem a mesma cadeia de fornecimento de serviços (art. 7o, § único, CDC), de modo que todos os réus têm o condão de responder de forma solidária pelos danos, porventura, gerados.

Assim, afasto todas as preliminares de ilegitimidade passivas arguidas.

Igualmente não há que falar em ausência de interesse processual sempre quando o autor busca a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar direitos, sobretudo quando demonstrada possibilidade jurídica do pedido, a capacidade processual e o interesse de agir necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que, na hipótese dos autos, reflete na declaração de nulidade dos atos bancários descritos na inicial, sob o argumento que o valor de R$43.583,28 somente foi transferido para outras contas de sua titularidade após a abertura de forma fraudulenta, em razão do sequestro de dados pessoais do autor com posterior alteração de domicílio bancário e a inclusão de contas ilícitas para desvio de valores.

Assim, afasto a preliminar inépcia da inicial, principalmente porque houve a abertura de contas bancárias vinculadas aos bancos requeridos.

A preliminar de falta de interesse de agir não merece acolhimento, uma vez que a tentativa de resolução administrativa, embora recomendável, não é condição para o ajuizamento de ação, em razão da regra disposta no art. 5.o inciso XXXV, da CF, em detrimento do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Por sua vez, a preliminar de ausência de interesse de agir, vez que as contas bancárias junto ao Banco Original S.A foram encerradas antes mesmo da distribuição desta ação não prospera, justamente porque um dos pedidos postos na inicial se refere a indenização por danos morais decorrentes de ato ilícitos perpetrados pela ré, de modo que é indispensável também enfrentar este ponto.

Assim, deixo de acolher a preliminar arguida.

Por fim, tratando-se de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual, razão pqla qual declara nula a cláusula de eleição de foro.

Nesse cenário, afasto a preliminar de incompetência territorial arguida pela ré CIELO.

No mérito, se vê que o caso versa sobre relação de consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor e fornecedores, expressamente definido nos artigos 2o e 3o do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

Pois bem.

O art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil preceitua que ônus da prova cabe "ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".

Nessa toada, tendo em vista que o requerente negou a existência de relação jurídica (abertura de contas) com os bancos requeridos SICCOB CREDISUL, Banco Bradesco, Banco Original S.A. e Banco Santander, bem a Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos e a CIELO, evidente que competia as requeridas produzir prova da existência do contrato de abertura de conta corrente, celebrado entre as partes, além da transferência dos valores descritos na inicial, ressaltando-se que não se pode exigir da parte autora que faça prova de fato negativo, qual seja, de que não abriu nenhuma conta corrente junto aos Bancos ou mesmo que não procedeu a alteração doe domicílio bancário e a inclusão de contas ilícitas para desvio de valores.

Aliás, neste ponto, frise-se que no contrato de afiliação ao sistema VISANET (id. 45566574), em sua cláusula V, prevê que o Estabelecimento contratado só poderá indicar 01(um) domicílio bancário, o qual será cadastrado pelo autor no sistema da 1a Requerida, que, na hipótese em questão é o BANCO UNICRED, Agência n. 2301 e Conta corrente n. 13.790-1.

Igualmente, o pacto descreve que a solicitação de alteração/troca de seu domicílio bancária se dará por meio de comunicação por escrito à CBMP, fato não comprovado pela ré CIELO.

Evidente que, no caso em tela, a requerente foi vítima de ilícito, e a ré CIELO não se valeu de mecanismos efetivos para controlar e identificar usuários de seus sistemas, logo não pode a empresa inovar em sua defesa alegando que não foi constatada nenhuma irregularidade.

Por sua vez, deveria a requerida CIELO ter adotado todas as cautelas necessárias, para viabilizar a segura utilização de seu sistema, pelos clientes, de modo a evitar ações fraudulentas, e não transferir ao consumidor o ônus dessa responsabilidade. Assim, configurada a fragilidade de segurança do sistema do banco.

Quanto as demais requeridas, saliente-se que, em matéria de responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, aplica-se a teoria do risco profissional, devendo todas as instituições responderem de forma solidária pelos danos causados a terceiros, no desenvolvimento de sua atividade principal.

Vale menção ao teor da Súmula no 479 do STJ, a qual dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" .

De outro giro, a responsabilidade da ré CIELO com as demais instituições financeiras com a abertura de contas bancárias em nome do autor são solidárias no caso em tela, pois também cabia a elas comprovarem que foi a própria requerente, por meio de seu representante legal, que alterou seu domicílio bancário para a realização dos pagamentos dos créditos relativos às vendas, incluindo as contas fraudulentas, ônus do qual não se desincumbiram.

Ao contrário disso, as rés sustentaram que a alteração do domicílio bancário é de responsabilidade exclusiva do estabelecimento credenciado, no caso a requerente, conforme contrato firmado entre as partes, sendo tal alteração feita de forma eletrônica, com o login e a senha fornecidos ao representante legal, por meio da central telefônica.

Contudo, esse fato não prospera, justamente porque no contrato de afiliação ao sistema VISANET (id. 45566574 e id. 63145468) prevê que citada solicitação de alteração/troca de seu domicílio bancária se dará por meio de comunicação por escrito à CBMP, fato não comprovado nos autos.

Não há qualquer documento nos autos comprovando que a requerente tenha alterado seu domicílio bancário para mais outra conta bancária, a fim de receber seus créditos, para tanto utilizando um login e senha, muitos menos há prova de qual login e senha foram supostamente fornecidos ao representante legal da autora (art. 373, II, do CPC).

O que se dessume, portanto, das provas coligidas nos autos, é que as contas correntes abertas foram fraudulentas, bem como a alteração do domicílio bancário da requerente foi efetuada de forma irregular, de modo que todos os réus, nos termos do art. 927, do Código Civil, devem responder pelos prejuízos suportados pela autora diante do ilícito praticado.

Ademais, não há que se falar em culpa de terceiros, como excludente de responsabilidade das requeridas.

Enquanto que, os documentos juntados nos ids. 45566583, 62026005 e 63145474 comprovam os créditos, referente às vendas efetuadas no estabelecimento comercial da requerente, destinados indevidamente às contas fraudulentas, sem que lhe fossem restituídas as quantias depositadas de 43.583,28 (quarenta e três mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos).

De rigor, portanto, que as rés sejam condenadas, solidariamente, a restituírem a quantia acima mencionada, em favor da requerente, declarando-se a nulidade de todas as transferências que foram efetuadas para a conta fraudulenta.

Nesse sentido:

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos materiais - relação de consumo configurada - autor, pessoa física, que firmou contrato com a ré Cielo para aceitação de meios de pagamento - hipossuficiência técnica - contrato de antecipação de recebíveis, alteração de dados constantes do cadastrado do autor e abertura de conta corrente na instituição financeira corré - autor que nega a prática de tais negócios jurídicos - ré Cielo que não se desincumbiu do ônus de comprovar que as alterações foram realizadas pelo autor - responsabilidade objetiva - dever de reparação dos danos materiais - responsabilidade solidária decorrente da relação de consumo - tutela de urgência - cumprimento da ordem que deve ser aferido em liquidação - ação julgada procedente - sentença mantida - recursos improvidos.

(TJSP; Apelação Cível 1002146-37.2019.8.26.0032; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Dje: 19/08/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por danos materiais e morais Autora que fazia uso do sistema de recebimento através de cartão de crédito administrado pela corré Cielo Alteração, mediante fraude, de domicílio bancário em conta corrente filiada ao sistema, seguida de repasse de recebíveis para conta desconhecida junto à instituição corré Ônus de provar que as transações foram realizadas por culpa exclusiva do cliente ou de terceiro, que era das rés Encargo do qual, contudo, não se desincumbiram Falha no sistema de segurança de ambas as rés caracterizada Aplicação da teoria do risco profissional Incidência do disposto na Súmula 479 do STJ Responsabilidade objetiva de todos que integram a cadeia de fornecimento o que impõe o reconhecimento do direito à recomposição dos danos de ordem material e moral Fixação do montante em R$ 15.000,00 que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade sendo compatível com o dano suportado Sentença mantida Apelo desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1002272-24.2020.8.26.0268; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 3a Vara; Dje: 17/02/2022).

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.

Assim, o dano moral é in re ipsa, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano moral. Em outras palavras, o dano moral in re ipsa se configura quando é desnecessária a comprovação do direito, pois este se presume existente em virtude da ocorrência de determinado fato, a exemplo, como o ocorrido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA – VALOR EXPRESSIVO – ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da transferência bancária de valor expressivo. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT 10004598820218110091 MT, Rel.: Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Dje: 26/01/2023).

....

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. ATIVIDADE SUSPEITA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Trata-se de Ação de indenização por danos morais c/c liminar proposta por em desfavor do Recorrente SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A, por ter bloqueado unilateralmente em 16/07/2021 a conta corrente do consumidor onde recebe seus proventos, a qual permaneceu bloqueada até 20/08/2021 já no curso do processo. 2. O Requerido, em sede de contestação, afirma que o bloqueio da conta ocorreu foi legítimo e ocorreu no exercício regular de direito para apurar eventual ocorrência de fraude na conta do autor. 3.Em que pese as alegações da instituição financeira, é possível observar que não foi identificada nenhuma movimentação atípica na conta do Autor capaz de justificar a ocorrência de fraude, pelo contrário, pelos documentos carreados é possível identificar apenas o recebimento da prestação de serviço do Autor correspondente ao valor de R$1.000,00 que permaneceu bloqueado por aproximadamente um mês, mesmo após a tentativa de resolução administrativa. 4.Deste modo, caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio da conta corrente do consumidor por suspeita de fraude, por longo lapso de tempo, sem que haja qualquer elemento de prova capaz de comprovar fundamento da suspeita levantada pela instituição financeira, tampouco movimentação atípica. 5. Assim, com não houve a observância das normas legais pela Recorrente, restou caracterização de ato ilícito, pressuposto necessário para a imposição do dever de indenizar. 6.Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. 7.Quantum indenizatório fixado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 8. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

(TJ-MT 10305625720218110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Dje: 30/05/2022).

Tal entendimento, inclusive é defendido pelo ilustre doutrinador SILVIO SALVO VENOSA, senão vejamos:

Do ponto de vista estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2012:75). Existe também cunho punitivo marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja altamente relevante. Nesse sentido, o Projeto de Lei no 6.960/2012 acrescenta o art. 988 do presente código que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante”. Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade reconhecida pelo próprio legislador. (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2012, p. 81).

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

De acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ante ao exposto,
julgo procedente o pedido inicial
, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCP, para:

a)
Declarar
de nulidade dos atos bancários descritos na inicial;

b) Condenar
as requeridas solidariamente a restituírem de forma simples os valores descritos na inicial, no montante de 43.583,28 (quarenta e três mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do evento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c)
Condenar
as requeridas solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

Condeno
as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
”.

Pois bem.

Rápida leitura das razões do apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A. demonstra que estas sequer ultrapassam o requisito formal de admissibilidade de dialeticidade recursal. Afinal, logo no tópico 1 do apelo, o Banco afirma que “
em comedida síntese, aduz a parte apelada que estariam sendo descontados em seu benefício previdenciário valores referentes a um empréstimo, o qual alega ser indevido, desconhecendo sua contratação
”, e continua as razões de seu recurso como se a ação se tratasse de anulatória de empréstimo consignado, motivo pelo qual, desde já, nego conhecimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco.

O requerido/apelante Banco Super S.A. confessa nas razões de seu apelo que permitiu a criação da conta em nome do autor e nessa conta foi creditada a quantia total de R$ 6.950,55, confirmando a narrativa inicial do autor.

A despeito de seu esforço argumentativo em se esvair da responsabilidade, por se tratar de instituição financeira e figurar como peça fundamental da cadeia de consumo na qual se deu o vazamento de dados e desvio de valores mediante fraude, é inexorável a aplicação da inteligência da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Quanto à minoração do valor arbitrado a título de dano moral, também não assiste razão ao apelante, notadamente, porquanto, no caso, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, por isso, tenho que o valor fixado (R$ 5.000,00) se mostra proporcional e razoável à luz das circunstâncias do caso concreto, observando os parâmetros da razoabilidade e da exemplaridade na fixação do quantum indenizatório, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação

De outro norte, em relação aos apelos interpostos por SICOOB S.A. e BANCO ORIGINAL S.A., entendo que razão assiste aos recorrentes. Explico.

O apelante Banco Original S.A. comprovou que encerrou a conta bancária de titularidade do autor antes mesmo da propositura da presente demanda e, em relação à Cooperativa Sicoob, inexiste nos autos qualquer comprovação de que houve abertura de conta em nome do autor junto a ela. Ademais, ainda que houvesse comprovação da criação de conta em ambos, não foram desviados quaisquer valores para estas, de tal sorte que não houve qualquer participação destes requeridos na fraude que resultou no desvio de valores da conta de titularidade do autor junto à Cielo, motivo pelo qual não podem fazer parte da condenação solidária.

Pelo exposto
, não conheço
do recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A.,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Banco Super S.A. e
dou parcial provimento
aos recursos interpostos por Banco Original S.A. e Banco Sicoob S.A. para afastar a condenação destes ao pagamento dos danos materiais e morais, assim como das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025